Tribunal: TJDFT
Processo: 0094987-15.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0094987-15.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: GERALDO MOREIRA DE LIMA, JANETE OLÍVIA BERNARDES, LUIZ HENRIQUE GREGÓRIO, TIMÓTEO BARRIO ALVARO, UMBERTO CERRO, JOSÉ SÉRGIO CASTRO RODOPIANO DE OLIVEIRA, AYRTON MOTTA DANTAS DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o teor da petição de ID 49421967, postulando o que entender de direito, notadamente acerca dos acordos propostos. Em seguida, voltem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010